Tribunal: TCU
Processo: 022.725/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4076/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Simone Ferreira Xavier Paiva (peças 45 e 46) contra o item 9.1 do Acórdão 1372/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em face do Acórdão 11117/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria da ora recorrente e negou-lhe registro; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 49 a 51), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procurador Júlio Marcelo de Olivera, peça 53), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame em razão da inadequação do apelo para combater deliberação que apreciou o primeiro pedido de reexame; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que o Acórdão ora recorrido foi proferido em sede de pedido de reexame (1.372/2022-TCU-2a Câmara), sendo incabível, portanto, recorrê-la mediante outro pedido de reexame (art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU); e Considerando que, no presente caso, não é possível receber o pedido de reexame em apreço como outra espécie recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Simone Ferreira Xavier Paiva, em razão da inadequação do apelo para combater deliberação que apreciou pedido de reexame, nos termos do artigo 278, § 4o do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.725/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Simone Ferreira Xavier Paiva (XXX.386.704-XX). 1.2. Interessado: Simone Ferreira Xavier Paiva (XXX.386.704-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16619/OAB-DF), representando Simone Ferreira Xavier Paiva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.